Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033/STJ AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ente federativo contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora pública. O embargante alega omissão quanto à análise do pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.033/STJ e reitera a tese de prescrição da pretensão executiva, requerendo o acolhimento dos embargos com eventual efeito modificativo ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não suspender o processo com fundamento no Tema 1.033 do STJ; e (ii) estabelecer se a pretensão executiva individual está prescrita, considerando a contagem do prazo nos termos do Decreto n. 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.033 do STJ a processos em fase de cumprimento de sentença, destacando que o referido tema trata exclusivamente da suspensão de recursos especiais e agravos em recurso especial.
4. A decisão também analisa a alegação de prescrição da pretensão executiva, concluindo que a execução coletiva ajuizada por entidade sindical interrompeu o prazo prescricional, o qual recomeça pela metade a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 9o do Decreto n. 20.910/1932.
5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já analisados, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, razão pela qual também se rejeita o pedido subsidiário de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O Tema 1.033 do STJ não se aplica a processos em fase de cumprimento de sentença, por tratar exclusivamente da suspensão de recursos especiais e agravos em recurso especial.
2. A execução coletiva ajuizada por entidade legitimada interrompe o prazo prescricional da execução individual, sendo o novo prazo contado pela metade a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932.
3. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem ao prequestionamento de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932; CPC, arts. 1.022 e 313, V, "a".